Tribunal: STF
Processo: ARE 1372347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 279 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.



    RECURSO DE JULIO DA SILVA SANTOS. INTEMPESTIVIDADE. DEFESA PATROCINADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCESSO SUSPENSO E DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA.



    RECURSO DE LEANDRO SILVA TROESCH E SHIRLEY DA SILVA FIGUEREDO. VÍCIO NA CONDENAÇÃO DO CORRÉU QUE NÃO ATINGE OS DEMAIS SENTENCIADOS. OMISSÃO DA SENTENÇA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS APELANTES. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ONUS PROBANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. SITUAÇÃO CONHECIDA COMO SEQUESTRO RELÂMPAGO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO CRIME DE EXTORSÃO, E NÃO ROUBO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE EM SEGUNDO GRAU. ARTS. 617 C/C 383, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DESCRITAS NO ART. 159, 81º, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES INAPLICÁVEIS. AFASTAMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE JOEL COSTA DUARTE. NULIDADE DE CITAÇÃO E CONDENAÇÃO DO CORRÉU. ALEGADOS VÍCIOS QUE BENEFICIAM APENAS OUTRA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO, QUANTO AO APELANTE, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA ATENUANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA EM GRAU DE RECURSO. INÍCIO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 



    APELO DE JULIO DA SILVA SANTOS. NÃO CONHECIDO.



    RECURSOS AGITADOS POR LEANDRO SILVA TROESCH, SHIRLEY DA SILVA FIGUEREDO E JOEL COSTA DUARTE. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EX OFFICIO, DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A JULIO DA SILVA SANTOS.



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONCERNENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DOS DEMAIS APELANTES. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO DIA-MULTA E EXTENSÃO DO EFEITO RECURSAL. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, representado por advogado legalmente constituído, é prescindível a intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória.



    Configura nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, a condenação de réu cujo o processo está suspenso e foi desmembrado.



    Tal vício, contudo, não atinge os demais corréus, que participaram regularmente da instrução criminal.



    Opera-se a preclusão de alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando do cálculo da dosimetria quando não desafiada por meio de embargos declaratórios, notadamente em se considerando a ausência de prejuízo à parte. Preliminares rejeitadas. 



    Provadas a autoria e materialidade delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação.



    De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, diante da ocorrência de um crime e sendo individualizada a sua. autoria, cabe à defesa demonstrar os fatos que desconstituam a ilicitude da conduta ou culpabilidade do réu.



    Tratando-se de crime contra o patrimônio perpetrado sem presença de testemunhas, a palavra da vitima assume especial relevância, desde que em consonância com o acervo probatório.



    Segundo a inteligência do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, o magistrado pode se valer de informações trazidas pelo inquérito policial, desde que corroboradas com os demais meios de prova, amealhados sob o pálio do contraditório. Não se configura o crime de roubo, e sim de extorsão, quando a subtração do patrimônio da vítima demanda uma colaboração ativa desta, como ocorre no chamado ‘sequestro relâmpago’.



    Consoante o art. 383, caput, do Código de Processo Penal, verificada a inadequação da conduta incriminada à classificação constante da denúncia, cumpre ao magistrado fazer a correta subsunção fática, providência que pode ser adotada também em grau de recurso, ex vi art. 617 do mesmo Diploma.



    A presença de todas as elementares do crime de extorsão mediante sequestro obsta a desclassificação da conduta para de roubo majorado pela restrição da liberdade do ofendido ou extorsão qualificada pela mesma circunstância.



    O reconhecimento de agravantes demanda a comprovação, através de elementos constantes nos autos, dos requisitos para a sua aplicação, não sendo suficientes aquelas que descrevem circunstâncias próprias do tipo.



    A confissão qualificada, em que o agente agrega circunstâncias que excluem a ilicitude, culpabilidade ou privilegiam o crime, não afasta a respectiva atenuante. Precedentes do STJ.



    As circunstâncias atenuantes, não tem o condão de estabelecer a pena provisória fora do limite legal. Incidência da Súmula n° 231 do STJ.



    Para efeito do cálculo do dia-multa, deve ser levado em consideração sempre o salário mínimo vigente à data do crime, ex vi art. 49, §1, do Código Penal.



    Não é nula a citação realizada através de edital quando o réu encontra-se foragido e não constitui advogado para acompanhar a instrução, ex vi art. 366 do Código de Processo Penal.



    O princípio da congruência determina que a sentença deve guardar plena consonância com os fatos descritos na denúncia, o que se observa em relação ao Apelante.



    Consoante a inteligência do art. 565 do CPP, nenhuma parte pode arguir nulidade que só a outra interesse. Preliminares rejeitadas. A confissão firmada na fase pré-processual tem o condão de atrair a atenuante do. art. 65, III, alínea d, do Código Penal, quando utilizada pelo magistrado como elemento de convicção.



    De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a confissão espontânea integra o conceito de personalidade do agente, de modo que assume caráter preponderante.



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão de um recurso com base em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal ao recorrente beneficiará eventuais corréus.



    Consoante a hodierna jurisprudência dos Tribunais Superiores, a condenação mantida em segundo grau de jurisdição, ainda que não passada em julgado, admite o inicio da execução penal, sem que se ofenda o principio da inocência, porque a custódia, antes cautelar, não deve mais ser encarada sob o enfoque do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Recurso manejado por Julio da Silva Santos não conhecido. Apelações interpostas por Leandro Silva Troesch, Shirley da Silva Figueredo e Joel Costa Duarte conhecidas e parcialmente providas. Ex officio, declaração da nulidade da sentença no que toca a Julio da Silva Santos, reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea em favor dos demais Apelantes, alteração do parâmetro do dia-multa e extensão do efeito recursal, no que lhe cabe, ao corréu Carlos Alberto de Jesus de Andrade” (fls. 1-4, e-doc. 21).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos agravantes, reconhecendo a contradição entre a fundamentação e a dosimetria da pena quanto ao afastamento da continuidade delitiva entre extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro qualificada:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INCABÍVEL PARA EFEITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM A POSTERIOR MAJORAÇÃO RESPECTIVA. EMBARGOS DE JULIO DA SILVA SANTOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE LEANDRO SILVA TROESCH E SHIRLEY DA SILVA FIGUEREDO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    Os embargos declaratórios, como meio de impugnação de fundamentação vinculada, não serve para revolvimento de matéria fática e/ou jurídica, e possui suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do Código de Processo Penal. Resta caracteriza a contradição quando afastada a incidência da continuidade delitiva e, posteriormente, se procede o respectivo aumento.



    Embargos declaratórios de Julio da Silva Santos conhecidos e rejeitados.



    Recurso oposto por Leandro Silva Troesch e Shirley da Silva Figueredo conhecido e parcialmente acolhido” (fl. 1, e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXIX, XL, XLI, XLV e XLVI do art. 5º da Constituição da República. (e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de demonstração insuficiente de repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 40).



    Os agravantes sustentam haver “matérias de ordem pública em sede de preliminar, que por ser questão meramente de direito, podem ser arguidas em qualquer momento processual e grau de jurisdição, bem como, podem ser reconhecidas até mesmo de Ofício pelo Julgador” (fl. 4, e-doc. 51). 



    Argumentam “que o processo deveria ter sido encaminhado para o sucessor legal, e que não seria neste caso a Magistrada substituta, que ratifique-se, ficou na Vara por um mínguo período de tempo, e sem qualquer conhecimento do processo, além de que, não restou configurado no caso concreto, qualquer das hipóteses constantes do art. 132 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 51).



    Asseveram que a nulidade reconhecida ao corréu Júlio da Silva Santos também deveria beneficiar os agravantes (fl. 7, e-doc. 51). 



    Apontam a ocorrência da prescrição punitiva, “com a consequente extinção da punibilidade dos Agravantes” (fls. 15-16, e-doc. 51).



    Ressaltam que não haveria a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, “vez que, para análise do pleito dos Agravantes não é necessário a incursão na seara fático probatória, pois, tratando-se de questões meramente de direito dos acusados, nada impede a análise por esta Corte Suprema de Justiça, principalmente, quando tal violação está explicitamente exposta no texto constitucional” (sic, fl. 19, e-doc. 51).



    Insistem que “demonstraram em sede preliminar do seu recurso, a existência de repercussão geral no caso, inclusive, trazendo um tópico exclusivo acerca da matéria, corroborando assim a sua imprescindibilidade para conhecimento do respectivo recurso excepcional” (fl. 20, e-doc. 51).



    Assinalam “que o recurso visava a demonstração da violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, no que tange a aplicação da pena e a sua individualização, matérias afetas a prestação jurisdicional insertas na nossa Lex Maior, aduzindo que violação deste insculpidos constitucionais, acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa, em razão de que, o pronunciamento desta Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos em idênticas questões, e que, não se trata no caso, de mero exame de interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico” (sic, fl. 20, e-doc. 51).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, invocando a apreciação destes Cultos Julgadores REQUER AGRAVO QUE NOS SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE PRÓPRIOS AUTOS, PARA DETERMINAR O DESTRANCAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TEVE SEGUIMENTO NEGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, REQUERENDO, EM TEMPO, SEJA APRECIADA AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA TRADIZA EM SEDE PRELIMINAR QUE PODEM E DEVEM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO, RELATIVA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL; RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA, NO SENTIDO DE QUE A NULIDADE DECLARADA NO ACÓRDÃO DO TJBA RECONHECIDA EM FAVOR DO ACUSADO JÚLIO DA SILVA SANTOS SEJA ESTENDIDA AOS RECORRENTES, RESSALTANDO QUE AMBAS AS QUSTÕES TRAZIDAS ACIMA, CAUSARAM PATENTE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES, E EM DERRADEIRO, O RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PENA, E CASO ULTRAPASSADAS AS PRELIMINARES, O QUE NÃO SE ACREDITA, SEJA APRECIADO O MÉRITO DO REFERIDO RECURSO INDEVIDAMENTE PROVIMENTO” (sic, fl. 21, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Os agravantes limitaram-se a mencionar que “referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação das decisões com base no livre arbítrio do Julgador em desacordo a ordem legal, bem como, na aplicação correta da pena, assegurando ao acusado o direito reconhecido não só legalmente, como constitucionalmente.



    Assim, faz-se necessário e imprescindível, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a conformar a norma aos preceitos legais.



    Advirta-se neste ensejo, que não se trata no caso, de mero exame de interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico, relativa ao caso concreto, vez que patente violações ao regramentos constitucionais insertos nesta Carta Magna, e pelo qual esta Corte tem a missão assegurar” (sic, fl. 4, e-doc. 34).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. As alegações de ofensa ao princípio do juiz natural e também de que o reconhecimento da nulidade da sentença pela inobservância da suspensão da ação e do desmembramento do processo quanto ao corréu Julio da Silva Santos deveria se estender a todos os acusados e da consequente prescrição da pretensão punitiva não foram temas cuidados nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 34), havendo, portanto, inovação recursal no presente agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 12, I, DA LEI N° 8.137/90. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (...) 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual oportuno. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.305.167-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. (...) ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS VIÁVEIS COM O CONSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A discussão acerca da modalidade e da natureza do dolo dos ora recorrentes não faz parte das razões veiculadas no recurso extraordinário, tese que somente foi levantada nesta via recursal, motivo pelo qual não foi debatida em momento processual anterior. Constitui-se, portanto, em inovação recursal insuscetível de apreciação nesta ocasião 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.263.357-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    7. O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito’ (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.261.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DIFAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 769.951-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.11.2013).



    8. A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    9. Os agravantes não demonstraram, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.216.067-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora